Tribunal: TJES
Processo: 5018252-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018252-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018252-17.2023.8.08.0048

Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECORRIDOS:
KARLA NASCIMENTO DA SILVA e SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra a requerente que possuía um plano de saúde no valor de R$591,06 (quinhentos e noventa e um reais e seis centavos), junto com a primeira requerente, adquirido através da segunda requerida, e as faturas eram enviadas através do aplicativo WhatsApp. Acrescenta que ao ligar para solicitar a fatura do mês de julho/2023 foi surpreendida com a informação de que o plano havia sido cancelado devido a uma alteração no código de barras do pagamento da fatura do mês de junho/2023 apesar de ter pagado de forma correta a fatura do referido mês, lhe causando prejuízos visto que sua filha demanda tratamento médico semanal. Pugna nestes termos, a reativação do plano de saúde, emissão do boleto ferente ao mês de julho de 2023, bem como arbitramento em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, determinando

a reativação do plano de saúde da requerente, a emissão dos boletos de pagamento a partir da reativação do plano, bem como a condenação das requeridas, de maneira solidária, ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Inconformada, a 2ª Requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a possibilidade de suspensão ou cancelamento do plano de saúde antes de 60 dias de inadimplemento e/ou sem prévia notificação; (ii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (III) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. A Lei nº 9.656/98, notadamente, o seu art. 13, parágrafo único, II, proíbe a suspensão e cancelamento unilateral de plano privado de assistência suplementar à saúde sem prévia e inequívoca notificação do beneficiário.

6. O dispositivo em comento também se aplica aos planos coletivos por interpretação extensiva reconhecida pela jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. Na relação securitária de contrato coletivo, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados. Dessa forma, deve incidir na espécie a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste abusividade na cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde mediante prévia notificação, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1478147/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015).

“(...). 3. O entendimento desta Corte é de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. (AgInt no REsp n. 1.818.993/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

7. No caso em questão, os documentos acostados aos autos, no id. 43530502 e 43531306, não provam a comunicação prévia, vez que não há comprovação do recebimento da notificação enviada por correio eletrônico (e-mail), de modo que restou evidenciada grave falha no dever de informação, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. Ademais, n
ão se mostra razoável admitir que para os planos de saúde contratados de forma individualizada somente seja permitida a suspensão após o decurso do prazo de 60 dias, em caso de inadimplemento, mediante prévia notificação, e que, ao plano na modalidade coletiva, como o dos autos, seja possível a suspensão decorrido apenas 30 dias da falta de pagamento da mensalidade, independentemente de qualquer outra formalidade. Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. 2.
O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor . Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13 , parágrafo único , inc. II , da Lei n. 9.656 98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
. 4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 5.
Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento
. 6
. A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado
, tornando-a nitidamente nula
.
7. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 sessenta dias. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso. 9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 10. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, independente de prova de que a ofensa atingiu ou não a esfera íntima da consumidora. 11. A resilição unilateral de um plano de saúde coletivo sem a necessária notificação prévia, por ser conduta abusiva, gera o dever de reparação extrapatrimonial. 12. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução. 13. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados em de 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 17% (dezessete por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC . 14. Recurso conhecido e não provido. ( grifo nosso) ( TJ DF 7098612120198070005. Data de publicação: 0511/2020)

9.
Portanto,
com razão a r. sentença, vez que as requeridas não comprovaram que tenham notificado a requerente de forma prévia, sobre a possibilidade de rescisão do contrato por inadimplência, o que culminou com o cancelamento do plano da autora de forma indevida,
preenchendo os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil.

10.
Desta forma,
está configurado inequivocamente o dano moral, pois o cancelamento indevido do plano de saúde da autora, causou uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, obstaculizando a legítima expectativa de assistência à saúde,
ultrapassando o inadimplemento contratual, uma vez que, foi necessário
ingressar em juízo para postular a assistência à saúde que foi contratada e cancelada unilateralmente sem a devida comunicação nos termos da lei,
restando razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$4.000,00) em desfavor da Recorrente, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)